Tribunal: TJPA
Processo: 0806699-80.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6220 - Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806699-80.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL ROCHA E SANTOS LTDA - EPP

AGRAVADO: MONACO DIESEL LTDA, MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA MÔNACO DIESEL LTDA PELA VENDA E PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS PELA PARTE AUTORA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AFASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806699-80.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MÔNACO DIESEL LTDA.

AGRAVADO: COMERCIAL ROCHA E SANTOS LTDA.

INTERESSADA:

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATORA: Des. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, opostos por
MÔNACO DIESEL LTDA.
, contra a decisão monocrática do ID Nº 10141288, que acolheu os Embargos de Declaração opostos por COMERCIAL ROCHA E SANTOS LTDA., tornando sem efeito a decisão monocrática do Id. 8072239.

Narram os autos que COMERCIAL ROCHA E SANTOS LTDA – EPP é uma empresa que atua no mercado no ramo de comercialização, no atacado e no varejo, de areia, material de construção e extração de areia lavada para construção.

Para dinamizar suas atividades e atender a demanda, o Requerente precisou investir na compra de 03 (três) caminhões (
ZERO KILÔMETRO
), sendo os mesmos adquiridos na
MÔNACO DIESEL LTDA.
no dia 04 de dezembro de 2012, cada um no valor de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais), registrados no Departamento de Trânsito do Pará - DETRAN/Pa - com as placas: OTG-6810, OTI-5930 e OTG-6760, conforme
notas fiscais em anexo (Num. 69260069 - Pág. 12/14).

Ocorre que, no mesmo mês da compra as "dores de cabeça" começaram a ocorrer com o surgimento de diversos problemas em
TODOS os três caminhões adquiridos, e que persistem até o dia de hoje
.

No veículo OTG-6760 houve a quebra de diferencial aos 10 mil km rodados, sendo que o mesmo ficou parado na oficina da empresa Ré por 42 (quarenta e dois) dias para o devido conserto. Teve também a quebra da correia do ar condicionado - lembrando que o veículo veio com ar condicionado de fábrica -, bem como: quebra do chicote da embreagem; superaquecimento nas rodas e problemas no cardan do diferencial traseiro, o que causa vibração intensa no veículo.

O veículo OTI-5930 apresentou vazamento de óleo do diferencial pela falta de parafusos; trinco na carcaça do diferencial - serviço avaliado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Tal reparo não foi atendido pela empresa Ré, obrigando o Autor a procurar serviços terceirizados devido conserto.

Também apresentou superaquecimento nas rodas e problemas no cardan do diferencial traseiro, o que causa vibração intensa no veículo.

O vazamento de óleo nos diferenciais faz com que os veículos estejam semanalmente na oficina da empresa ré para tentar solucionar o problema. O gerente da oficina da requerida chegou a comentar que não haveria solução para tal problema.

Além destes, outros problemas surgiram: as portas, ora não abrem por fora, ora não abrem por dentro; há constante folga nas rodas e baixa do nível de óleo do motor; o ar-condicionado, que é original de fábrica, não funciona nos 03 (três) veículos; ocorre problema de engate e desengate da redução (aciona a redução sem ser dado o comando) por conta da carcaça do diferencial estar rachada, o que foi constatado como um defeito de fábrica, e o conserto não foi atendido pela empresa ré.

Ressalta-se que todas as revisões foram feitas tempestivamente, conforme se verifica em anexo através de cópias dos livros de revisão de todos os 03 (três) veículos

Em uma das idas do veículo OTG-6810 à Concessionária, mais precisamente no dia 25/07/2014, quando houve a quebra do diferencial posterior, este permaneceu parado na oficina por 12 (doze) dias! Veja o absurdo, somente esperando uma posição da fábrica quanto ao seu conserto.

Como o prejuízo causado ao Autor estava ficando cada vez maior e sem nenhuma perspectiva de solução, devido o veículo ter ficado parado por todo esse tempo, este optou por retirá-lo da oficina e providenciar o seu conserto às suas custas, uma vez que a desídia da Ré só fazia aumentar o prejuízo, que por conta dos carros parados acabava perdendo, constantemente, contratos e trabalhos, pois não conseguia honrar com as entregas de mercadoria, lhe deixando com dificuldades para cumprir suas obrigações financeiras, principalmente a folha de pagamento de pessoal.

Por conta dos problemas relatados, que ocasionaram a permanência dos veículos na oficina da empresa Ré por um período muito superior ao que seria normal, acarretando ao Autor constantes prejuízos e descrédito no mercado de trabalho devido ao não cumprimento nas entregas de mercadorias, o Requerente tentou manter um diálogo com os representantes da empresa ré - gerentes de vendas, Srs. André e Ademir, e diretores da empresa -, que dispensaram ao autor um tratamento não convencional, dando pouca importância ao fato e se referindo ao acontecido como "falta de sorte".

Devido à persistência do Requerente, que exigia da Ré uma solução, foi agendada uma reunião com os Srs. Ademir e Cesar (gerentes da Mônaco), Jorge (gerente da oficina) e Douglas (representante da garantia da fábrica). Na reunião, a empresa ré assumiu o compromisso de solucionar todos os problemas, recorrentes ou não. Infelizmente não foi o que aconteceu. Mais uma vez não honraram com o acertado, levando a crer que apenas estavam postergando uma possível solução para que o prazo de 02 (dois) anos de garantia dos veículos chegasse ao fim e eles pudessem se eximir da responsabilidade de solucionar definitivamente OS problemas apresentados.

Ressalta-se que todos os 03 (três) caminhões estavam cobertos por uma garantia integral de fábrica por 02 (dois) anos e esta sempre era acionada e nunca atendida a contento.

Acentua que em anexo a esta peça inicial encontram-se mais de 100(cem) notas fiscais que comprovam os serviços executados nos caminhões no curso destes 02 anos de luta, prejuízos e "dores de cabeças", assim como todas as Ordens de Serviços das entradas dos caminhões na oficina da empresa ré, que acabaram por ocasionar ao Autor prejuízos de grande monta, não só de danos materiais mas também de lucros cessantes.

Diz que de segunda à sexta, um caminhão transporta 01 (uma) carrada de seixo e 02 (duas) carradas de areia, perfazendo o valor de R$ 1.776,00 (hum mil, setecentos e setenta e seis reais).

Aos sábados, 01 (uma) carrada de seixo e 01 (uma) de areia, no valor de R$ 1.368,00 (hum mil, trezentos e sessenta e oito).

Considerando de segunda à sexta 22 (vinte e dois) dias trabalhados, temos o valor de R$ 39.072,00 (trinta e nove mil e setenta e dois reais). Aos sábados, considerando os 04 ao mês, o valor de R$ 5.472,00 (cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais).

Afirma que chegaram a um valor de R$ 44.544,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais) por cada caminhão ao mês parado.

Resultando em um prejuízo de R$ 3.207.168,00 (três milhões, duzentos e sete mil, cento e sessenta e oito reais) pelos 02 anos com os 03 caminhões parados.

Sustenta também que, deixou de auferir devido os caminhões ficarem parados durante todo este tempo, somam-se os gastos que o Requerente teve que arcar com o pagamento de mão de obra e peças que foram gastos para consertos, mesmo os veículos estando dentro do prazo da garantia de fábrica. Estes valores possuem o montante de R$ 212.155,21 (duzentos e doze mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), conforme se comprova com todas as notas anexadas a esta peça inicial.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“(...)

ISSO POSTO:

I. RECONHEÇO a decadência do direito redibitório e extingo com mérito, em sentença parcial (artigo 356, II, do Código de Processo Civil) o pedido referente a seiscentos e noventa e seis mil reais (R$ 696.000,00), folha 17, terceiro parágrafo, parte final, na inicial;

II.EXCLUO da lide, extinguindo para si o processo, a ré MÔNACO DIESEL LTDA.

(...)

Inconformada a Autora COMERCIAL ROCHA E SANTOS LTDA – EPP recorreu a esta instância pleiteando a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo os efeitos da decisão interlocutória saneadora, para que no mérito seja reconhecida a relação de consumo em favor da Recorrente, manter a ré MÔNACO DIESEL LTDA no pólo passivo da demanda e a excluir ou reduzir os honorários advocatícios fixado em favor da ré excluída.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Num. 1543580).

As contrarrazões foram apresentadas no ID. Num. 1650277, a MÔNACO DIESEL LTDA defende que não há que se falar em decisão contraditória pois as matérias enfrentadas (ilegitimidade e julgamento parcial de mérito) não haviam sido decididas pelo Magistrado anterior na decisão proferida.

Insiste que não houve preclusão na medida em que o juiz que proferiu a decisão vindicada o fez em tempo e modo processuais pertinentes já que a questão da ilegitimidade e da decadência são matérias de ordem pública e não estão sujeitas a preclusão.

Insiste que a sua ilegitimidade passiva decorre de comando legal (art. 13 do CDC).

Requer o desprovimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática, dando provimento ao recurso, com ementa lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO RECORRIDA QUE AFASTOU A APLICABILIDADE DO CDC, EXCLUIU A COMERCIANTE DO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA E ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA RÉ EXCLUÍDA. RESPONSABILIDADE CIVIL QUE NÃO SE LIMITA APENAS A VENDA DOS VEÍCULOS, MAS TAMBÉM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DECISÃO AGRAVADA DESCONSTITUÍDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Id. 2431555.

Inconformada a MÔNACO DIESEL LTDA interpôs Agravo Interno no Id. 2767967
, alegando a violação do art. 941, §2º do CPC e a impossibilidade de julgamento monocrático.

Aduz que, devido o agravo de instrumento ter indeferido o pedido de efeito suspensivo e sido julgado, monocraticamente, não poderia ter julgado novamente, mas sim submetido o recurso ao colegiado da 1ª Turma de Direito Privado.

Arguiu ainda, a violação do art. 932, do CPC, por inexistir na decisão monocrática qualquer menção a afronta a súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, ou que tenha sido contrária a acordão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos, logo, não caberia o julgamento monocrático.

Sustenta que não foi observado que o Juízo a quo, adentrou ao mérito ao analisar e reconhecer a decadência quanto ao pedido redibitório e destacou que a causa de pedir seriam supostos defeitos de fabricação, de forma que não há que se falar em má prestação de serviços pela Agravada.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso

COMERCIAL ROCHA E SANTOS LTDA
apresentou contrarrazões no Id. 3125973.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo

No Id. 8072239, neguei seguimento ao Agravo Interno, por entender que nos autos de origem havia sido prolatada sentença.

A MONACO DIESEL LTDA opôs Embargos de Declaração sob o afirmado que a sentença proferida pelo juízo a quo e que levou a Relatora a julgar o recurso prejudicado, não se refere a sua ilegitimidade passiva.

Desta forma, informa que o juízo singular não se manifestou de forma definitiva sobre a exclusão da Mônaco do polo passivo da lide e requer o conhecimento e provimento do agravo para sanar a omissão apontada.

A COMERCIAL ROCHA E SANTOS LTDA, também opôs embargos de declaração alegando que não houve sentença terminativa de mérito no juízo de piso, e que provavelmente o juízo ad quem foi induzido a erro pela Vara de Ananindeua que cadastrou a decisão no sistema como: “Sentença com resolução de mérito”.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar o erro material apontado.

Proferi a decisão monocrática impugnada, lavrada nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREMISSA EQUIVOCADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA DESCONSTITUÍDA. (
10141288 - Sentença
)

É o relatório.

VOTO

Cinge a controvérsia em examinar se escorreita ou não a decisão monocrática proferida no Id. 2431555.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

O juízo a quo entendeu que a parte autora não se enquadra no conceito legal contido no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos:

(...)

Em primeiro lugar, importa verificar que não se aplica a solidariedade prevista na Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, eis que entendo que o autor não se enquadra no conceito de consumidor para efeitos do Código de Defesa do Consumidor, conforme o início desta fundamentação. (...)

Entretanto, está equivocado este entendimento. Explico:

Após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, adotou-se, uma espécie de teoria finalista aprofundada, para noção de consumidor final imediato, na qual o ponto de partida deverá ser a ideia de vulnerabilidade.

Portanto, para uma melhor conceituação de consumidor, devemos analisar o conceito expresso pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 2º, bem como, a complementação dessa conceituação nos arts. 4º, inciso I, 17 e 29, todos do CDC.

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

Cumpre esclarecer, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária dos nossos tribunais adotam a teoria finalista;
contudo, vêm admitindo exceções à restrição para atender aqueles que efetivamente necessitam de proteção em razão da vulnerabilidade.

Assim, a meu ver, a verificação de existência de vulnerabilidade na

relação jurídica é primordial para o afastamento do Código Civil ao presente caso e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a matéria deve ser analisada à luz das particularidades do caso concreto.

É incontroverso nos autos que a empresa adquiriu 3 CAMINHÕES (ZERO QUILÔMETRO) e
também realizava as vistorias periódicas
na
MÔNACO DIESEL LTDA, sendo esta responsável pela venda e pelos serviços de manutenção realizadas na Concessionária.

É importante ressaltar que a COMERCIAL ROCHA E SANTOS LTDA é classificada como Empresa de Pequeno Porte, por esta razão entendo que o fato do agravante auferir renda fazendo fretes não o desqualifica como "consumidor",
pois a aquisição dos veículos se deu com a finalidade de utilização para uso próprio
, ou seja, para o exercício de sua atividade econômica consubstanciada no transporte de cargas, único meio utilizado por ele para a sua mantença e de sua família.

A meu ver, só afastaria a condição de consumidor se o objetivo almejado pelo agravante fosse de revenda
, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça tem manifestado o entendimento

pela teoria finalista aprofundada ou teoria finalista mitigada (para alguns teoria mista) que considera consumidor tanto a pessoa que adquire para uso pessoal quanto os profissionais liberais e pequenas empresas que se utilizam de insumos para a sua atividade de produção ou prestação de serviços, desde que comprovado o seu estado de hipossuficiência e vulnerabilidade.

Como se observa, apenas através da análise do caso concreto é que

se pode determinar se uma das partes na relação jurídica é ou não vulnerável.

Portanto, é nítido que o agravante pode (e deve) ser considerado a

parte mais fraca no elo negocial. Ressalto ainda o que a doutrina moderna chama de vulnerabilidade informacional que se refere à ausência de informações precisas, adequadas ao consumidor, de dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório no momento em que adquirem o bem ou serviço.

Nessa trilha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO

DE VEÍCULO ADULTERADO – DEFINIÇÃO DE CONSUMIDOR –

DESTINATÁRIO FINAL – MOTORISTA – AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO

PARA USO EM ATIVIDADE PROFISSIONAL DE FRETE DE

MERCADORIAS – TEORIA FINALISTA – MITIGAÇÃO DO FINALISMO

– VULNERABILIDADE DEMONSTRADA – RELAÇÃO DE CONSUMO

CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – LUCRO CESSANTES – DANO MATERIAL E MORAL

CARACTERIZADOS – RECURSO PROVIDO. (...) Inicialmente, cumpreme ressaltar que o presente caso ostenta peculiaridades e matizes que estão a exigir análise e sopesamento mais acurado, tudo ditado pela controvérsia se a relação jurídica havida entre as partes é qualificada ou não como de consumo, portanto, se regida ou não pelo Código do Consumidor. (...) O juiz
a quo
entendeu que o autor, ora apelante, não se ajusta ao conceito legal contido no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual, "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final
", eis que o próprio autor declara expressamente que comprou o caminhão descrito na peça inicial com o objetivo de realizar fretes para o seu sustento e de sua família, portanto, não pode ser considerado destinatário final do produto adquirido no estabelecimento da ré, ora apelada. Acrescenta o juiz de 1ª instância que "(...), adotada a teoria finalista pelo Superior Tribunal de Justiça pela qual o conceito de consumidor contido na legislação consumerista deve ser obtido através de uma interpretação restritiva, entendendo-se como tal o não profissional, ou seja, aquele que adquire ou utiliza o produto para uso próprio ou de sua família, colocando um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico). Aquele que utiliza o produto ou serviço adquirido no mercado de consumo para continuar a produzir não é destinatário final, já que está utilizando o bem para oferecê-lo a outro cliente ou consumidor. Em tal hipótese, ou seja, em se tratando de destinatário intermediário, este somente será beneficiado com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor se ficar demonstrada a sua vulnerabilidade econômica, técnica ou jurídica frente à outra parte.
No caso sub judice não há que se falar em vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica do autor face do réu, posto que este não é grande grupo econômico muito menos o fabricante do caminhão, sendo mero estabelecimento destinado a intermediar compra e venda de veículos usados
(...)".
Peço respeitosas vênias ao eminente juiz sentenciante, mas entendo que a relação jurídica havida entre as partes é qualificada como de consumo e, conseqüentemente deve ser regida pelo Código do Consumidor.
Dou as razões de meu convencimento.
(TJ/DF - Processo: APC 20100111618330 DF 0052142-60.2010.8.07.0001 - Relator: Silva Lemos - Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Julgamento: 01/10/2014) Grifei

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO. VÍCIO APRESENTADO NO PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL. RECUSA DA GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INVIABILIZADA ANTE O CONSERTO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A FABRICANTE E

CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE DA PARTE

AUTORA. (...) Ambas as recorrentes são partes legítimas a figurar no polo passivo da demanda, porquanto fazem parte da cadeia de fornecedores, nos moldes do que dispõe o parágrafo único do art. 7º, do Código de Defesa do Consumidor. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois não é possível mitigar o critério subjetivo da análise da vulnerabilidade do consumidor, inexistindo sequer comprovação da profissão exercida pelo requerente. A aquisição de caminhão, por si só, não pressupõe o afastamento do Código de Defesa do Consumidor, que tem a finalidade de equilibrar as partes. Recusa da garantia que se mostra injustificada, porquanto o laudo técnico realizado pela fabricante, além de unilateral é insuficiente a evidenciar que o autor utilizava combustível adulterado, tampouco de forma proposital. O laudo indica que o veículo "trabalhou com contaminação", porém esta informação, isoladamente, não revela a utilização de combustível indevido e, ainda que houvesse - à míngua de provas - não se poderia atribuir ao autor o conhecimento deste fato e culpa pela avaria no veículo. Acertada a condenação ao pagamento do conserto dos bicos injetores do veículo no valor de R$ 4.488,00. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ/RS - Recurso Cível Nº 71004547147, Relator: Marta Borges Ortiz, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Julgado em 11/03/2014)

Assim, entendo que a questão se insere perfeitamente na proteção
do direito do consumidor, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, devendo a lide ser dirimida à luz das disposições consumeristas.

Ademais, como já consignado acima, o fato do recorrente auferir

renda de sua atividade não o desqualifica como consumidor, porque utiliza o motor para a exata finalidade para o qual foi adquirido, e não para revenda do produto.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, "
aquele que exerce

empresa assume a condição de consumidor dos bens e serviços que adquire ou utiliza como destinatário final, isto é, quando o bem ou serviço, ainda que venha a compor o estabelecimento empresarial, não integre diretamente - por meio de transformação, montagem, beneficiamento ou revenda - o produto ou serviço que venha a ser ofertado a terceiros
" (CC 41.056/SP, Relatora para o Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJ 20.09.2004).

Adquirindo os veículos para uso próprio, o agravante qualifica-se como destinatário final do bem e, portanto, como consumidor. Confiram-se os precedentes julgados trazidos à colação:

"... A
expressão destinatário final, de que trata o art. 2º, caput, do Código de Defesa do Consumidor abrange quem adquire mercadorias para fins não econômicos, e também aqueles que, destinando-os a fins econômicos, enfrentam o mercado de consumo em condições de vulnerabilidade;
espécie em que caminhoneiro reclama a proteção do Código de Defesa do Consumidor porque o veículo adquirido, utilizado para prestar serviços que lhe possibilitariam sua mantença e a da família, apresentou defeitos de fabricação. Recurso especial não conhecido."
(STJ, REsp 716.877/SP, Relator Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 22.03.2007, DJ 23.04.2007). Grifei.

"... Confirma-se a negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Incompetência e firmou a competência do domicílio do agricultor,
cuja qualidade de consumidor final do caminhão resulta de sua aquisição com a finalidade de utilização para uso próprio, sem escopo de revenda, como coadjuvante ao exercício da atividade econômica consubstanciada no transporte de grãos.
Inteligência dos artigos 2º e 101, inciso I, da Lei nº 8.078/90. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ. Agravo desprovido.
(AGI 2007.00.2.011624-9, Relator Desembargador Ângelo Passareli, 2ª Turma Cível, julgado em 24.10.2007, DJ 30.10.2007). grifei

Dessa forma, declaro como consumerista a relação jurídica discutida nos autos, devendo incidir ao caso as normas do CDC.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA

Como sabemos, para o exercício do direito de ação é necessário o preenchimento das condições da ação. Para que o magistrado julgue o mérito, ou seja, o direito pretendido, todas as condições devem ser preenchidas, caso contrário haverá uma sentença de extinção sem análise do mérito. Esse fato é chamado de carência de ação. Tudo com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Assim sendo passamos a abordar as condições da ação.

A doutrina afirmava que as condições da ação era: a)- a possibilidade jurídica do pedido; b)- a legitimidade das partes, também chamada de ad causam; e c)- o interesse processual, denominado por alguns de interesse de agir.

Entretanto, a evolução de entendimento excluiu a possibilidade jurídica do pedido do rol das condições da ação, porque o CPC/2015 não menciona mais a possibilidade jurídica do pedido como uma das condições da ação. Nele, lê-se apenas legitimidade e interesse processual.

A doutrina nos ensina também que a legitimidade das partes, ou legitimidade ad causam, exige que as partes estejam autorizadas à conduzir o processo em que se discute a relação jurídica de direito material deduzida em juízo.

A legitimidade ad causam é bilateral, pois deve ser analisada tanto sob o aspecto do autor como do réu. Ainda, pode se falar em legitimidade ordinária ou extraordinária, dependendo da relação entre o legitimado e o objeto litigioso.

Há legitimidade ordinária quando houver correspondência entre a situação legitimante e as situações jurídicas submetidas à apreciação do magistrado. Em simples palavras, legitimado ordinário é aquele que defende em juízo interesse próprio.

Já o interesse processual ou de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.

Sobre o tema ensinam Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Tamamini:

8.2 Interesse processual

O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretendem, relativamente à sua pretensão em ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático. (WANBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TAMAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil, V.1, Teoria Geral do Processo de Conhecimento, São Paulo, 2007, 9ª edição, págs.137/138).

Portanto, o interesse de agir está presente quando o autor tem a necessidade de impulsionar a máquina do Judiciário para alcançar suas pretensões, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real.

Confira-se a jurisprudência do egrégio STJ:

"É clássica a concepção de que o interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Em outras palavras, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica.

Tem prevalecido na jurisprudência do STJ o entendimento de que a aferição das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do demandante (Teoria da Asserção). Nesse sentido: AgRg no AREsp 205.533/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 8/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 5/3/2012; REsp 1.125.128/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/9/2012." (REsp 1395875/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014)

Nesta linha de raciocínio, devemos cindir o conceito em três acepções:

a) Necessidade: traduz-se na idéia de que somente o processo é o meio hábil à obtenção do bem da vida almejado pela parte;

b) Utilidade: significa que o processo deve propiciar, ao menos em tese, algum proveito ao demandante;

c) Adequação: por ele, entende-se que a parte deve escolher a via processual adequada aos fins que almeja.

Sobre o tema cito julgado do TJMG:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FERRAMENTAS DE BUSCA NA INTERNET - DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROCESSO TRABALHISTA - ILEGITIMIDADE DA PARTE RÉ E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - CARÊNCIA DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO

- SENTENÇA MANTIDA.

- A legitimatio ad causam passiva, em princípio, pode ser definida como a qualidade necessária ao réu para figurar como sujeito responsável, em abstrato, pelo cumprimento da pretensão deduzida em juízo.

- O art. 17, do CPC vigente, exige que, para propor a ação, é necessário que a parte postulante tenha interesse, que é determinado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, como também pela adequação do meio escolhido.

- Os provedores de pesquisa limitam-se a indicar links onde possam ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo usuário, não sendo partes legítimas para figurar no polo passivo da ação de indenização, em que se busca a não divulgação de dados relacionados a processo judicial, armazenados no site do respectivo Tribunal. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.056116-1/002, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2018, publicação da súmula em 12/07/2018)

Desta forma, verificando o juiz, ao receber a inicial, que se encontram ausentes interesse de agir ou legitimidade ad causam, indeferirá a petição inicial. Nesse sentido:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(..)

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

Caso verifique-se a ausência de um desses pressupostos após a fase postulatória, será declarada a carência da ação. Afirma o art. 485. CPC 2015:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Pois bem, vamos ao exame da legitimidade e do interesse de agir nestes autos.

Como referido na petição inicial, a causa de pedir se restringe a aquisição dos veículos 0KM e os vícios ocultos nos referidos bens, com tentativas fustradas de solução dos defeitos (ID. Num. 1220944 - Pág. 5), consoante se comprova pelos documentos juntados no ID. Num. 894505 - Pág. 1/5, Num. 1220945 - Pág. 9/11 e Num. 1220948 - Pág. 1/14, a qual a Agravada intermediou.

Consigne que a transação comercial havida entre as partes se concretizou em 04 de dezembro de 2012, pela venda dos veículos conforme se comprova pelas Notas fiscais constante no ID Num. 1220945 - Pág. 9/11 e Num. 1220948 - Pág. 1 e se perdurou com a prestação de serviços e manutenção dos veículos.

Deste modo, não se limitando a responsabilização da Concessionária apenas pela venda dos veículos, mas também pela prestação do serviço, o que por hora não há como se dissociar, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e examinada a responsabilidade da Ré/Agravada com o mérito.

Sobre o tema colaciono julgados:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA - NÃO CONFIGURADA - MÉRITO - VÍCIO DO PRODUTO - VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA - CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - CABIMENTO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PRINCÍPIOS ORIENTADORES - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- No que tange à legitimidade passiva ad causam, ela deve ser aferida in status assertionis, ou seja, à vista das afirmações trazidas na petição inicial, sem considerar as provas produzidas no processo.

- Comprovados os vícios de qualidade no veículo "zero quilômetro" adquirido pela consumidora, os quais não foram solucionados no prazo legal, o valor pago por aquele deve ser devolvido, devidamente atualizado, conforme lhe faculta o art. 18, §1º, do CDC, restituindo a consumidora, por sua vez, o bem avariado.

- Considerando o disposto no parágrafo único do art. 7º c/c art. 18 do CDC, a responsabilidade civil do fabricante e do comerciante pelo vício do produto é solidária.

- Os defeitos apresentados por veículos zero-quilômetro, em regra, se qualificam como meros dissabores do cotidiano. Entretanto, se o defeito é persistente e extrapola o limite da razoabilidade, este causa no consumidor sentimentos de frustração, constrangimento e angústia, invadindo a seara do abalo psicológico, causando o dano moral.

- A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.

- Os juros de mora, por seu turno, contam-se desde a data da citação, em se tratando de responsabilidade contratual (art. 405, Código Civil). (TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.047794-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2019, publicação da súmula em 07/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO. RESCISAO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. VEÍCULO VENDIDO COMO ZERO QUILOMETRO. FATURAMENTO ANTERIOR. RESPPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FORNECEDOR E CONCESSIONÁRIA. CDC. APLICAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE RESSARCIMENTO. Evidenciada relação de consumo na compra e venda de veículo devem ser aplicadas as disposições do CDC.
Em se tratando de vício de qualidade, é possível chamar toda a cadeia de fornecedores para compor o pólo passivo da ação, nos termo do artigo 18, CDC. Se quando o consumidor procura a concessionária em busca da promessa de que o veículo adquirido é o melhor de sua categoria com zero quilometragem, cabe ao fabricante e o seu concessionário cumprirem a promessa nos termos do artigo 30 do CDC. Constatado vício de qualidade, gera o dever dos fornecedores em indenizar o consumidor pelos danos materiais comprovados.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.194304-5/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2018, publicação da súmula em 24/08/2018)

DA DECADÊNCIA

A prescrição, segundo o artigo 189 do Código Civil, é a extinção da pretensão (ação judicial para assegurar um direito) pelo tempo. O texto do mencionado artigo descreve que quando um direito é violado, nasce uma pretensão, ou seja, o direito de ingressar com uma ação para assegurar o direito violado.

A pretensão é extinta pela prescrição, após a passagem do prazo, definido em lei. Caso a pessoa não apresente a ação à Justiça dentro do prazo, ela perde a oportunidade de ingressar com a ação judicial, vejamos:

Código Civil - Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Art. 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão.

Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

Art. 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes.

Art. 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita.

Art. 194. (Revogado pela Lei nº 11.280, de 2006)

Art. 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que derem causa à prescrição, ou não a alegarem oportunamente.

Art. 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor.

Enquanto, a decadência refere-se à perda do direito em si
, pela falta de atitude do titular, durante o prazo, previsto em lei. Quando ocorre a decadência, a pessoa não tem mais o direito.

Veja o que diz o Código Civil:

Da Decadência

Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.

Art. 208. Aplica-se à decadência o disposto nos arts. 195 e 198, inciso I.

Art. 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei.

Art. 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei.

Art. 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação.

Reconhecida a relação de consumo, as normas aplicáveis são as estabelecidas no art. 26 e 27, da Lei n. 8078/90, vejamos:

Da Decadência e da Prescrição

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Para estabelecermos a regra aplicável, ao caso em comento, é de conceituarmos vício e defeito.

Em termos conceituais, o CDC estabeleceu uma alguma confusão ao pretender, como fez, utilizar dois termos distintos: "defeito" e "vício". Os defeitos são tratados nos arts. 12 a 14 e os vícios nos arts. 18 a 20. E para entender "defeito" no CDC é necessário antes conhecer o sentido de "vício".

O termo "vício" está relacionado as características de qualidade ou quantidade que tornem os produtos ou serviços impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam e, também, que lhes diminuam o valor.

Entretanto,
o defeito é o vício acrescido de um problema extra
, alguma coisa extrínseca ao produto ou serviço, que causa
um dano maior que simplesmente o mau funcionamento, o não funcionamento
, a quantidade errada, a perda do valor pago - já que o produto ou serviço não cumpriram o fim ao qual se destinavam,
É O CASO DOS AUTOS.

Neste raciocínio, NÃO SE APLICA A DECADÊNCIA, mas sim a PRESCRIÇÃO, contando-se o prazo de cinco anos, eis que se está sendo cobrado danos materiais e lucros cessantes.

No caso, os veículos foram adquiridos em 04/12/2012 (Num. 1220945 - Pág. 9/Num. 1220948 - Pág. 1
) e a
ação proposta em 18/11/2014 (Num. 1220914 - Pág. 1),
dentro do quinquídio legal.

DA NULIDADE POR
JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Todavia, não há que se falar em nulidade.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, vejamos:

Art. 133.
Compete ao relator:

(...)

XI -
negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Referida norma visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema há farta jurisprudência desta Corte e do STJ. Quanto à possibilidade de
julgamento do recurso por meio de decisão monocrática
, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.

SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Efetivamente, a legislação processual e o Regimento Interno desta Corte (arts. 932 do CPC/2015; 34, XVIII, e 255, § 4º, do RISTJ, c/c a Súmula 568 do STJ) permitem ao Relator julgar, monocraticamente, recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

2. Nessas hipóteses, não há se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, porquanto o princípio da colegialidade é resguardado pela possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno

3. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que há deficiência na fundamentação pela ausência de demonstração da ofensa ao dispositivo de lei federal. Aplicação analógica do enunciado n.

284 da Súmula do STF.

4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

5. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 557 CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇAO DE MEMORIAIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NAO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AGRAVO NAO PROVIDO.

1.
Possível o julgamento monocrático do recurso especial nas hipóteses em que a decisão recorrida estiver em "manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".

2.
No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa dos agravantes, haja vista a previsão de cabimento de agravo dirigido ao órgão competente para o julgamento do recurso, conforme preceituam os arts. 557, 1º, do CPC e 258 do RISTJ. De outra parte, a circunstância de que o art. 159 do RISTJ não enseja sustentação oral em sede de agravo, por si só, não implica cerceamento de defesa, ante a possibilidade de apresentação de memoriais pelas partes interessadas.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crédito presumido do ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com a finalidade de proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de um determinado Estado-membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1329781/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 03/12/2012)

Outrossim, ainda que na hipótese se considerem não ser aplicável ao caso o disposto no art. artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, essa eventual violação encontrar-se-á
sanada diante da confirmação desse órgão colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.

2. "Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC". (AgRg no REsp 819.728/RN , Rel. Min, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe 02/03/2009) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGA 200601828870, Terceira Turma, Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJE 03/09/2009)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, porém voto pelo seu DESPROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Devolvam os autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2024